Tribunal: STF
Processo: HC 267373
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michel de Carvalho, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.035.977/SC, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas.
Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de  5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Neste writ, sustenta a defesa que seria o caso de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em razão do preenchimento de todos os requisitos legais. 
Aduz que as instâncias ordinárias afastaram a incidência da causa de diminuição em razão da quantidade de droga e suposta reincidência do paciente, incorrendo em constrangimento ilegal. 
Ao final, requer: 
“a) a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para, reconhecendo a teratologia manifesta, anular de plano o acórdão impugnado e aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com o consequente redimensionamento da pena e do regime; 
b) no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para determinar, caso não tenha sido feito em sede liminar, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), com o consequente redimensionamento da pena, a fixação de regime de cumprimento mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, como medida da mais lídima Justiça.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC nº  255.718/SC). Com efeito, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em writ anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.
Determino a baixa imediata ao arquivo, independente da publicação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente